Tribunal: STF
Processo: RMS 23149
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-15
Data de publicação: 1998-09-15

Ementa:
EMENTA: I. Imóveis de Brasília: MP 149/90: militar sem
direito à compra de imóvel ocupado, pois só posteriormente passou a
servir ao Estado Maior da Forças Armadas.
II. Medida provisória: convertida em lei, a norma
primitivamente editada por medida provisória se considera vigente,
sem solução de continuidade, desde a publicação desta.